Tribunal: TJDFT
Processo: 0715625-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715625-90.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava (id. 71023049) da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0042185-35.2010.8.07.0001 – ids. 230531303 e 231065254) que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação determinando a manutenção da penhora de R$ 1.115,37, referente a 30% do valor bloqueado e não liberou valores bloqueados na conta poupança, ante a necessidade de aguardar a decisão liminar do agravo de instrumento 0701081-63.2025.8.07.9000. Alega que há um crédito de R$ 5.254,22, referente ao salário, e outro de R$ 1.719,00, referente ao BB RENDE FÁCIL, que é automaticamente investido e devolvido quando requerido. Sustenta que a manutenção da penhora de 30% compromete a sua subsistência. Defende que o Juízo a quo indeferiu a devolução de 70% do valor bloqueado, sob fundamento de se aguardar a decisão liminar do agravo 0701081-63.2025.8.07.9000, porém o recurso impugna a decisão de id. 229942451 – autos principais, que deferiu a desconstituição da penhora realizada em conta poupança. Requer a antecipação da tutela para liberar 70% do valor penhorado na conta salário e no mérito a reforma da decisão para desconstituir a penhora de 30% do valor bloqueado e a confirmação da tutela de urgência. 2. Há apenas um pedido liminar (liberação imediata de 70% do valor bloqueado), portanto, a presente análise será restrita a esse pedido. Na decisão de id. 230531303 – autos de origem, o Juízo a quo determinou: “(...) 6. Dessa forma, considerando o bloqueio das quantias de R$ 3.717,91, conforme bloqueio de ID 229942454, determino a manutenção da penhora, no valor de R$ 1.115,37 (mil, cento e quinze reais e trinta e sete centavos), referentes ao percentual de 30%. 7. Preclusa essa Decisão, expeça-se alvará eletrônico para transferência do valor remanescente de R$ 2.602,54 (dois mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos) mais os acréscimos legais, bloqueados no ID 229942454, em favor parte executada, MÁRCIO DA COSTA BAPTISTA, para fins de transferência à conta indicada no ID 230333403: Banco do Brasil, Agência 4599-3, Conta Corrente 75479-X, Titular MÁRCIO DA COSTA BAPTISTA, CPF no: 116.807.841-53. (...)” Na petição de id. 231009659, autos de origem, o agravante requereu o desbloqueio dos valores bloqueados que tiveram a penhora desconstituída pela decisão de id 229942451, autos de origem (valor penhorado em conta poupança). Portanto a decisão de id 231065254 - autos de origem, não indefere a devolução do 70% desconstituído na decisão de id 230531303 - autos de origem, mas a liberação do valor desconstituído na decisão de id. 229942451 - autos de origem. A decisão liminar do agravo de instrumento 0701081-63.2025.8.07.9000 de id. 70496519, deferiu ao credor o efeito suspensivo para suspender a liberação do valor bloqueado em conta poupança. Ademais, a decisão agravada (230531303 – autos de origem) expressamente prevê a devolução de 70% do valor quando preclusa. Logo, o agravante deixou de impugnar os fundamentos das decisões de ids. 230531303 e 231065254 - autos de origem, pois desconsidera que a primeira se funda na necessidade de aguardar a preclusão e a segunda trata de indeferimento de levantamento dos valores da conta poupança, conforme o peticionado pelo agravante no id. 231009659, autos de origem. O presente agravo deixou de observar o princípio da dialeticidade no capítulo em análise, incorrendo em vício formal (CPC 1.016, II e III), o que atrai juízo negativo de admissibilidade (CPC 932, III). 3. Não conheço do capítulo do agravo de instrumento que trata da liberação de 70% do valor bloqueado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator